Tribunal: TJSP
Processo: 1045916-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais. 1. Adesão ao "FIES Social". Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres previstos no "Contrato de Assunção e Reconhecimento de Dívida e Outras Avenças". Autoras que demonstraram o cumprimento de seus deveres. Pedido de quitação do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais. 1. Adesão ao "FIES Social". Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres previstos no "Contrato de Assunção e Reconhecimento de Dívida e Outras Avenças". Autoras que demonstraram o cumprimento de seus deveres. Pedido de quitação do FIES procedente. 2. Negativação indevida. Danos morais. Ocorrência. Redução do valor da compensação, visto que no caso não resultaram outras consequências relevantes. Recurso parcialmente provido.